Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-40.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000153-40.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 072.909.991-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 072.909.991-18 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PONATINIBE 15MG. TEMA 6 E TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS CLÍNICOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS À VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15mg, indicado ao tratamento de Leucemia Mieloide Crônica.

O acórdão embargado reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise concreta e individualizada dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1313 do STJ, relativo à fixação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os requisitos do Tema 6 do STF, consignando a imprescindibilidade clínica do medicamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e a existência de respaldo científico quanto à eficácia e segurança do fármaco.

4. A insurgência do embargante quanto a esse ponto revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

5. Verifica-se, contudo, omissão quanto à análise da aplicação do Tema 1313 do STJ, tese firmada em recurso repetitivo, que impõe a fixação equitativa dos honorários advocatícios nas demandas de saúde contra o Poder Público.

6. A omissão quanto à observância de tese vinculante autoriza o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos modificativos restritos à fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para suprir omissão quanto à aplicação do Tema 1313 do STJ, fixando-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A omissão quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos limitados ao ponto omitido.

3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o e 8o-A, 926 e 927, III e V; CF/1988, arts. 23, II, e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 793; STJ, Tema Repetitivo no 1313; STJ, EDcl no REsp no 1.831.057/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo Regimental Cível interposto em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO PAULO BARBOSA em face do próprio ente estadual e do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, objetivando o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15 mg, indicado para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC).

Na origem, o pedido fora julgado improcedente, tendo a parte autora interposto apelação. Em decisão monocrática, esta Relatoria deu provimento ao recurso, reformando a sentença para determinar o fornecimento do fármaco requerido, reconhecendo a presença, no caso concreto, dos requisitos necessários à concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo atendimento da pretensão de saúde formulada.

Irresignado, o Estado interpôs agravo regimental, sustentando, em síntese, que o Ponatinibe não estaria incorporado às políticas públicas do SUS, tratar-se-ia de medicamento oncológico de alto custo rejeitado pela CONITEC, inexistiria demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas (Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe, dentre outras) e o laudo médico constante dos autos seria genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea, o que evidenciaria o descumprimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Alegou, ainda, que, à luz do Tema 793 do STF, o fornecimento de medicamentos oncológicos seria atribuição primária da União, impondo-se a sua inclusão no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como pugnou pela revisão da condenação em honorários sucumbenciais, com aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

O colegiado, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática. No acórdão ora embargado, consignou-se, em síntese, que estavam presentes os requisitos delineados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF – laudo médico com indicação fundamentada da medicação, demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e existência de respaldo científico quanto à eficácia e segurança do fármaco – e que a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme interpretação do Tema 793, autorizava a manutenção da obrigação imposta ao Estado, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Nos presentes embargos de declaração, o Estado alega, inicialmente, que o acórdão seria omisso porque se limitou a afirmar, de forma genérica, estarem presentes os requisitos do Tema 6, sem proceder à análise individualizada de cada um dos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à comprovação da ineficácia das terapias disponíveis no SUS e à suficiência do laudo médico apresentado, o qual reputa genérico. Sustenta, ainda, que haveria omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante no 61, que reforça a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos do Tema 6 para a imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Em outro ponto, afirma que o acórdão também foi omisso em relação ao Tema 1313 do STJ, porquanto não teria apreciado o pedido de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais, nem a divisão proporcional da verba honorária entre os entes federativos, a despeito de se tratar, segundo afirma, de causa repetitiva e de baixa complexidade, ensejando a aplicação da tese firmada pela Corte Superior.

Ao final, requer a integração do julgado para que sejam sanadas as alegadas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento; subsidiariamente, pede o reconhecimento da necessidade de observância do Tema 1313 do STJ para redimensionamento equitativo dos honorários.

A Defensoria Pública do Estado, em contrarrazões apresentadas em nome do embargado, manifestou-se pela rejeição dos embargos, asseverando, em resumo, inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

Argumenta que o julgado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia posta, reconhecendo a presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS e reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos, ao passo que o embargante busca, em verdade, o reexame do mérito do decidido, finalidade para a qual não se presta a estreita via dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ente estatal, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15mg, indicado para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15mg, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise dos requisitos do Tema 6 do STF, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando expressamente a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de resposta satisfatória às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a presença de respaldo científico quanto à eficácia e segurança do fármaco.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela-se voltada à reapreciação do mérito da decisão, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Ressalte-se que eventual discordância quanto à valoração das provas ou à conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte.

Diversa, contudo, é a situação relativa à alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que, embora a matéria tenha sido expressamente suscitada nas razões do agravo regimental, o acórdão deixou de se manifestar de forma específica acerca da possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no referido tema, especialmente em demandas de saúde de natureza repetitiva envolvendo a Fazenda Pública.

Assim, assiste razão parcial ao embargante, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, a fim de consignar que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros estabelecidos no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, mediante apreciação equitativa, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a natureza da demanda e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando o zelo profissional, a natureza da demanda, sua relevância social e o tempo de tramitação, arbitro a verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada e proporcional 50% rateados entre os entes condenados conforme a solidariedade.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS .

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que, ao desprover Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1 .313 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1 .313, que trata da forma de fixação da verba honorária nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ, EDcl no REsp 1831057/MT, DJe 19/09/2023) .

4. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, quando o saneamento do vício apontado conduz, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

5. O Tema 1 .313 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n . 2.166.690/RN), fixou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC . 6. A tese possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais, conforme os arts. 926 e 927, III e V, do CPC. 7 . Constatada a omissão quanto à aplicação da tese vinculante, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerados o zelo profissional, a relevância social da causa, a complexidade moderada e o tempo de tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) . Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo enseja acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

A fixação equitativa dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e a relevância social da demanda .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o e 8o-A, 926 e 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1 .313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n . 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11 .06.2025, DJe 16.06.2025); STJ, EDcl no REsp n . 1.831.057/MT, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19 .09.2023.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10217195120198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025).

A integração
r
ealizada não implica alteração do resultado do julgamento quanto ao mérito da obrigação de fornecimento do medicamento, mantendo-se hígidos os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado nesse ponto, limitando-se o provimento dos embargos à complementação da fundamentação relativa à verba honorária.

Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026